Tribunal: TJES
Processo: 0009908-36.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009908-36.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDA LUCIA DE SOUSA RAMOS NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ preceitua que
“o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

2. A jurisprudência da Corte de sobreposição estabelece ainda que o pagamento do adicional não é devido
“pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. No caso em apreço, o laudo da perita judicial concluiu que as apelantes estão expostas a insalubridade de grau médio (30%), eis que o anexo 14 da Norma Regulamentar n. 15, editado em conformidade à Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, enquadram-se nessa categoria os trabalhos e operações em contato permanente com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009908-36.2016.8.08.0030

Apelantes:
Leida Lucia de Sousa Ramos Nascimento e Lucy Araujo Aguiar

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leida Lucia de Sousa Ramos Nascimento e Lucy Araujo Aguiar contra a sentença de id. 7364437, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelado ao pagamento de 30% (trinta por cento) de adicional de insalubridade calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, com reflexos financeiros a partir da data do laudo pericial.

No recurso de id. 7364439, as apelantes alegam em síntese que (a) têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%); (b) durante o labor, estão expostas a agentes biológicos em virtude do contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, conforme reconhecido na prova pericial; (c) manipulam material biológico no trabalho; (d) fazem jus ao pagamento retroativo do adicional, pois sempre exerceram suas funções em ambientes insalubres; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido autoral totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 8164492.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, é direito do trabalhador urbano, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o art. 30-A da Lei Complementar Estadual n. 749/2013 estatui que
“Ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde - SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, será concedido o adicional de insalubridade, calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, sendo aplicado de acordo com a carga horária do servidor”
.

Para tal finalidade, a jurisprudência do STJ preceitua que
“o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

A jurisprudência da Corte de sobreposição estabelece ainda que o pagamento do adicional não é devido
“pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

No caso em apreço, o laudo da perita judicial constante no id. 7364120 concluiu que as apelantes estão expostas a insalubridade de grau médio (30%), nos seguintes termos:

“Em análise dos locais de trabalho das servidoras, na Casa Rosa, constatou-se insalubridade de grau médio (30%). Na Unidade de Saúde do Araçá, para a funcionária Leida Lucia de Souza Ramos, em específico, constatou-se insalubridade de grau médio (30%). Ao passo que no HGL, para a funcionária Leida Lucia de Souza Ramos, em específico, constatou-se insalubridade de grau médio (30%)”.

Isso porque, segundo o anexo 14 da Norma Regulamentar n. 15, editado em conformidade à Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, enquadram-se nessa categoria os trabalhos e operações em contato permanente com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

Inexistem, portanto, elementos que justifiquem a reforma da sentença, que condenou o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de 30% (trinta por cento) de adicional de insalubridade calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, com reflexos financeiros a partir da data do laudo pericial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, estabelecendo, de ofício, que o percentual dos honorários advocatícios seja definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.